Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ACESSO REMOTO AO APLICATIVO DO BANCO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA DE DADOS. LEI N. 13.709/2018 – LGPD. FORTUITO INTERNO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A Lei n. 13.709/2018 – LGPD preceitua que as instituições financeiras têm a obrigação de proteger os dados e informações pessoais de seus clientes, além de impor obrigações específicas às organizações em relação ao tratamento de dados pessoais, incluindo a necessidade de implementar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados e responder de maneira eficiente incidentes de segurança.
2. A instituição financeira deve tomar precauções para detectar e prevenir atividades fraudulentas ou ilegais em transações financeiras, com o objetivo de proteger os dados pessoais dos clientes e evitar a ocorrência de danos. Caso não o faça, deve ser considerada responsável pelas consequências decorrentes de falhas na proteção dos dados (art. 14 do CDC).
3. É responsabilidade das instituições financeiras monitorar as operações realizadas por seus clientes e identificar transações atípicas ou que estejam fora do padrão habitual de cada correntista ou consumidor.
4. Embargos conhecidos e, considerando o vício de omissão no acórdão, em razão da falha na prestação de serviços ofertados pela instituição financeira, e conferir-lhe efeitos infringentes, para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, uma vez que o banco-réu não tomou as precauções necessárias para proteger adequadamente os dados do seu cliente, além de permitir a realização de transações/transferências de valores não usuais na conta do consumidor.